Tribunal: TJDFT
Processo: 0747526-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747526-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE PAULO VALE AUTORIDADE: DESEMBARDOR RELATOR CRUZ MACEDO, DESEMBARGDOR REVISOR J.J. COSTA CARVALHO E DESEMBARGADOR 1o VOGAL CARLOS PIRES SOARES NETO. D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial de sábado, dia 31 de outubro de 2020. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Amandio Joca Braga e Simone Valentim de Souza Braga, Advogados, em favor de Thiago de Paulo Vale. Os impetrantes declaram que estão ajuizando o presente Habeas Corpus em face de Acórdão resultante de julgamento da 1a Turma Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e em razão da reiteração delitiva. Alegam que não existe embasamento legal para efetivar novo mandado de prisão preventiva, ainda que o resultado do julgamento seja no sentido de que o réu/paciente é culpado, uma vez que respondeu ao processo com restrição de sua liberdade, e, dessa forma, já preencheria os requisitos para a progressão de regime. Aduzem que o paciente foi preso em 9/11/2018, por força de mandado de prisão preventiva da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, já tendo cumprido um ano, seis meses e quatro dias da sentença executada. Requerem, ao final, seja concedida a liminar para determinar que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade. É o relatório. Decido. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de habeas corpus não tem previsão em lei. Trata-se de criação doutrinária e jurisprudencial cujo deferimento deve ocorrer somente quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. No caso, os impetrantes pretendem se insurgir em face de Acórdão resultante de julgamento da 1a Turma Criminal deste E. TJDFT, que determinou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e em razão da reiteração delitiva. Verifico que a competência constitucional para análise do presente remédio é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Art. 105, I, c, da Constituição Federal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus, eis que adentra competência constitucional do C. STJ. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista